Tribunal: STF
Processo: ARE 1371952
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo Marcos Alexandre Ribeiro. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega nulidade absoluta do processo, ao argumento de que teria sido torturado pelos policiais, o que invalidaria as provas colhidas. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, III, e § 2º, e 4º, II, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a continuidade entre os crimes descritos nos arts. 329 e 331 do Código Penal, bem como aplicar concurso material entre esses e o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, restando a reprimenda em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, mantidas as demais determinações da sentença. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO (ART. 306 DO CTB, ARTS. 329 E 331 AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE ATO DE TORTURA E DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA HIPOTÉTICA TORTURA PRATICADA OU DE ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA A SER APURADA EM VIAS PRÓPRIAS QUE NÃO INTERFERE NOS PRESENTES AUTOS. MÉRITO. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CRIME DE DESACATO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA QUE NÃO INVESTE CONTRA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL QUE NÃO É ABSOLUTA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO STJ (INFORMATIVO 607, DE 16-08-2017) E STF. CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA MANTIDA. TESE REJEITADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O CRIME DE DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PLEITO PROVIDO NO PONTO. CRIMES DA MESMA ESPÉCIES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, DE LUGAR E DE MANEIRA DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 71 DO CP. REFORMA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INVOCADOS ANALISADOS JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a ofensa reflexa ao texto constitucional, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, e as Súmulas nº 279, 282 e 356/STF.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora